Tribunal: TJES
Processo: 5004452-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULLO ARAUJO FERNANDES
RECORRIDO: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004452-19.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SAULLO ARAUJO FERNANDES

RECORRIDO:
PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SOBRE AS DÍVIDAS GERADAS PELA APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. O CTB PREVÊ A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA SOBRE OS DÉBITOS. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ TAMBÉM É NESSE SENTIDO. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA em face de SAULLO ARAUJO FERNANDES.

Em síntese, a parte autora alega que em razão de apreensão de veículo de propriedade do requerido, promoveu os serviços de recolhimento, depósito e guarda do bem móvel, ocorre que, como o bem não foi retirado do Pátio, foi leiloado, mas
o valor arrematado não foi suficiente para adimplir as despesas dos serviços prestados pela parte autora, razão pela qual, requer o pagamento dos custos com o veículo durante a sua permanência no pátio.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões,
JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
o requerido ao pagamento da importância de R$6.702,08 (seis mil, setecentos e dois reais e oito centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária a contar do vencimento.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5371399, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada uma vez que os débitos oriundos de infração ocorrida em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Isso porque, embora o recorrente alegue em seu recurso que a responsabilidade do antigo proprietário fica afastada independentemente da comunicação ao órgão de trânsito, tal argumento não encontra amparo na legislação e jurisprudência brasileira, dado que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao dispor que após expirado o prazo para o comprador realizar a transferência, deverá o vendedor encaminhar ao órgão competente, a documentação necessária para transferência da propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO.
INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
SÚMULA 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.) (g.n).

Ademais, embora o recorrente tenha afirmado em audiência que sua ex-esposa comunicou a venda ao Detran, não trouxe nenhum documento nesse sentido para comprovar a sua alegação, ônus que lhe incumbia.

De mais a mais, por se tratar de responsabilidade solidária pode o recorrente demandar em face do novo proprietário para exigir deste a sua quota ou toda a quantia, conforme os artigos 283 e 285 do Código Civil.

Em vista disso, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)